Tribunal: STF
Processo: RE 378840
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-10-28
Data de publicação: 2003-10-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO. REAJUSTE. ART.
201, § 4º, DA CARTA MAGNA.
I. - A adoção do INPC, como índice de
reajuste dos benefícios previdenciários, não ofende a norma do art.
201, § 4º, da Carta de Outubro.
II. - Agravo regimental
prejudicado, no tocante à apreciação da liminar, e, no mérito,
provido, em razão do que decidido em Sessão Plenária, no julgamento
do RE 376.846, Relator o  Min. Carlos Velloso.